Tribunal: TJMT
Processo: 1008327-98.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008327-98.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 059.805.431-63 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0022-94 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA REALIZADA POR MECÂNICO - FALTA DE CAUTELA DO COMPRADOR – MÁ-FÉ DA VENDEDORA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pelo autor, ora apelante.

II -
Como o autor, ora apelante, tinha pleno conhecimento de que o caminhão se tratava de um veículo com mais de 10 (dez) anos de uso e que suas peças, evidentemente, estavam desgastadas, competia-lhe, antes de ter efetuado sua compra, ter agido com todas as cautelas necessárias a fim de assegurar-se do bom estado do veículo, contudo, não agiu dessa forma, tanto que, ao invés de levar um mecânico de sua confiança para realizar uma vistoria, preferiu, ele mesmo realizá-la, assumindo os riscos do negócio.

III -
Assim, caracterizado nos autos que o autor, ora apelante, ao adquirir o indigitado bem, não tomou as cautelas necessárias antes da sua aquisição, não pode agora buscar ressarcimento de gastos que serão despendidos com o reparo do veículo em virtude dos defeitos posteriormente apresentados.

IV –
Ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, não há de se falar na caracterização da má-fé da ré, ora apelada, ao efetuar a venda do veículo, haja vista que, nos autos, não há qualquer apontamento ou evidência de que a ré, ora apelada, antes da realização do negócio, tenha impossibilitado ao autor, ora apelante, de realizar a devida vistoria no caminhão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais de no 1008327-98.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade e o pagamento das custas processuais restaram suspensas, a teor do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 86132486), o autor, ora apelante, narra que, em 15.6.2018, adquiriu da ré, ora apelada, pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), um caminhão Iveco.

Diz que, posteriormente, o caminhão, em virtude de vício oculto, apresentou defeitos no motor.

Narrados esses fatos, preliminarmente, sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizado a produção de prova pericial, cerceou o seu direito de defesa.

No mérito, aduz que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a ré, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento das indenizações pleiteadas, uma vez que, agindo de má-fé, vendeu um caminhão com defeitos ocultos no motor, causando-lhe graves prejuízos de ordem material.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Devidamente intimada, a ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 86132488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o autor, ora apelante, sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizado a produção de prova pericial, cerceou o seu direito de defesa.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, conquanto nesse momento processual defenda a necessidade de produção de prova pericial, observa-se que a referida prova sequer foi pleiteada em sua petição inicial que, a teor do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Civil, é o momento oportuno para seu requerimento. Vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...);

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;”

Não fosse suficiente, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pelo autor, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais de no 1008327-98.2018.8.11.0002, ajuizada por RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, aduz que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a ré, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento das indenizações pleiteadas, uma vez que, agindo de má-fé, vendeu um caminhão com defeitos ocultos no motor, causando-lhe graves prejuízos de ordem material.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através do contrato de compra e venda do veículo firmado entre as partes (id. 86132452), notadamente em sua cláusula 2a, restou claramente demonstrado que o autor, ora apelante, ao efetuar a negociação,
tinha plena ciência de que o caminhão era usado e apresentava desgaste natural em decorrência do tempo de uso
.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a clausula 2a do contrato de compra e venda do veículo de id. 86132452:

Cláusula 2a.
O veículo, objeto deste contrato é usado, apresentando um desgaste natural decorrente do tempo, já visto e inspecionado pelo COMPRADOR, o qual tomou ciência de suas condições e estado de conservação.

Noutras palavras, como o autor, ora apelante, tinha pleno conhecimento de que o caminhão se tratava de um veículo com mais de 10 (dez) anos de uso e que suas peças, evidentemente, estavam desgastadas, competia-lhe, antes de ter efetuado sua compra, ter agido com todas as cautelas necessárias a fim de assegurar-se do bom estado do veículo, contudo, não agiu dessa forma, tanto que, ao invés de levar um mecânico de sua confiança para realizar uma vistoria, preferiu, ele mesmo realizá-la, assumindo os riscos do negócio.

Assim, caracterizado nos autos que o autor, ora apelante, ao adquirir o indigitado bem, não tomou as cautelas necessárias antes da sua aquisição, não pode agora buscar ressarcimento de gastos que serão despendidos com o reparo do veículo em virtude dos defeitos posteriormente apresentados.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Rescisão contratual com indexação e devolução de quantia. Compra venda de VW Space Fox, 2012/13, usado com financiamento. Reclamação de vícios no veículo. R. sentença de improcedência. Apelo somente da autora. Inocorrência do cerceamento defesa. Alegados vícios em automóvel adquirido da empresa ré e financiado pelo Banco. O fornecedor de produtos usados não poderia ser responsabilizado pela natural deterioração do bem. Desgaste normal e vida útil limitada de certos componentes.
Ademais, caberia à adquirente, previamente à compra, tomar as cautelas necessárias para assegurar-se da qualidade do veículo, dentro dos limites existentes
. Correta a r. sentença de improcedência. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da consumidora/autora.

(TJSP; Apelação Cível 1004658-66.2016.8.26.0462; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 22/03/2021)

Ademais, ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, não há de se falar na caracterização da má-fé da ré, ora apelada, ao efetuar a venda do veículo, haja vista que, nos autos, não há qualquer apontamento ou evidência de que a ré, ora apelada, antes da realização do negócio, tenha impossibilitado ao autor, ora apelante, de realizar a devida vistoria no caminhão.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021